Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013274-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (APELANTE), RENATA LEITE FONTOURA - CPF: 056.179.841-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIZANE ANTONIA DA SILVA - CPF: 974.452.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 554.299.392-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 794.907.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE AVELINO DOS ANJOS - CPF: 482.321.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE CAMARGO - CPF: 667.051.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA – ARESTOS DO TJRS – USO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – DROGA NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – JULGADO DO TJDFT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes,

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de maconha apreendida -
67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas)
- não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

Registre-se que seria possível
auferir até R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [67 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Frise-se que o consumo de drogas em presídios afigura-se “
sério desafio para o Poder Público
” porque os estabelecimentos prisionais tem sido “
palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionai
s” (TJRS, Ap no 5018299-62.2021.8.21.0027).

Mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal das apelantes, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato (TJDFT, Ap no 0004632-70.2018.8.07.0001).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013274-22.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CRISTIANE SILVA

RENATA LEITE FONTOURA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1013274-22.2023.8.11.0003), que as condenou por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 200714340).

CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação. 2) “
faziam uso de drogas junto com outras detentas
”

Pedem o provimento para que sejam absolvidas. Em pedido subsidiário, a desclassificação de suas condutas para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 200714356).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200714370).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 206451676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 09/05/2023 por volta das 16h39min, na Cadeia Pública Feminina, nesta cidade, as policiais penais as denunciadas CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA guardando e mantendo em depósito 75 (setenta e cinco) porções, perfazendo a massa líquida de 67,98 g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 43/47, ID 119038194). [...]

Adequando-se, a conduta de CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA ao disposto no arts. 33, caput , c/c 40, III da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 200714276)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE do delito está comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 119036916), termo de exibição e apreensão (ID 119036922), boletim de ocorrência (ID 119036917), termos de depoimento (IDs 119036920, 119038198, 119038199 e 119038200), laudo pericial definitivo (ID 119038207), relatório da mídia extraída do dispositivo telefônico (ID 124771492) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que as denunciadas, de fato, foram autoras do crime apurado.[...]

Pois bem.

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas inquiridas foram convergentes quanto ao modus operandi do delito, com indicação das denunciadas como autoras do crime descrito na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo Parquet na denúncia.

Registre-se que a declaração das testemunhas, tanto na fase policial como em Juízo, foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para presumir a má-fé em seus depoimentos ou tentativa de injusta incriminação, de modo que há que se considerá-los como suficientes para embasar o decreto condenatório, já que corroborados pelas demais provas carreadas nos autos.

Como ficou evidenciado em Juízo, as circunstâncias que antecederam a apreensão dos entorpecentes reforçam a prática de traficância in casu. Consoante o depoimento das testemunhas, somente as acusadas correram em direção às suas camas dentro da cela em que ficavam durante um procedimento de revista do local, evidentemente na tentativa de esconder os ilícitos.

Destaco que foram apreendidas, no total, 75 (setenta e cinco) porções de maconha (67,98 g) nas respectivas camas das acusadas, significativa quantidade, ainda mais dentro de unidade prisional, além de celulares na cela das rés.

Não pode ser olvidado que, conforme relatado pela testemunha arrolada pela defesa, diretora da cadeia feminina, havia denúncias de que as acusadas, além de utilizarem entorpecentes dentro da unidade, estavam traficando drogas.

A referida testemunha registrou, inclusive, a insatisfação das colegas de cela das acusadas com a situação, bem como mencionou que as acusadas já cometeram faltas graves anteriormente.

De acordo com o relatório de extração de dados do dispositivo apreendido, foi encontrada uma mensagem da acusada Renata em que ela questiona sobre a destinação de dinheiro relacionado a drogas, sendo essa mensagem um indicador adicional que contribui para fortalecer as provas ligadas ao tráfico de drogas.

Diante desse quadro probatório, é notório que as negativas das acusadas não foram suficientes para eximi-las da prática do crime em questão, notadamente porque totalmente isoladas nos autos em face da prova produzida pela acusação.

Sendo assim, as provas são firmes e suficientes para condenar as acusadas por tráfico, eis que evidentemente o material apreendido destinava-se à ilícita comercialização, não somente em razão de sua razoável quantidade, mas também à luz dos demais elementos encontrados e circunstâncias que nortearam a prisão das acusadas e, especialmente, pelo que foi comprovado por meio da prova testemunhal.

Consigne-se que nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir as acusadas da prática dos fatos delituosos em questão, tal qual descrito na peça acusatória. Sequer a testemunha arrolada pela defesa confirmou a versão apresentada pelas acusadas, nada havendo, portanto, a infirmar as seguras provas de autoria e materialidade produzidas nesta ação penal. [...]

À luz do fato e fundamentos delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR as acusadas CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA como incursas nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 200714340)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 200714232), Relatório de Análise de Extração de Dados de Celular no 071/2023 – NI/DERF/ROO (ID 200714319) e Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2023.114479-A01 (ID 200714267), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marizane Antônia da Silva, policial penal (ID 200714230), Dioneide Conceição de Souza, policial penal (ID 200714233), Suzane Camargo, policial penal (ID 200714258), Eliane Avelino dos Anjos, policial penal (ID 200714259), Eunicia Nascimento de Lima, testemunha (ID 200714260), CRISTIANE SILVA, apelante (ID 200714235) e RENATA LEITE FONTOURA, apelante (ID 200714239).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marizane Antônia da Silva, policial penal (ID 200714230), Eliane Avelino dos Anjos, policial penal (ID 200714259), Silvana dos Santos Leite Lopes, Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis (ID 200714233) e o interrogatório de CRISTIANE SILVA, apelante (ID 200714235) e RENATA LEITE FONTOURA, apelante (ID 200714239).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que as policiais penais [Marizane Antônia da Silva e Eliane Avelino dos Anjos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 75 (setenta e cinco) porções de maconha entre os objetos pessoais de CRISTIANE SILVA e RENATA LEITE FONTOURA, totalizando 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas), após procedimento de busca no interior da cela no 8 da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, no dia 9.5.2023, por volta das 16h39min.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) o cartório da unidade prisional recebeu denúncia [por telefonema] de que haviam dois aparelhos celulares no interior da cela no 8, razão pela qual revistaram a cela com o objetivo de localizar os aparelhos telefônicos; 2) as apelantes estavam próximas à porta da cela; 3) quando foi anunciado o procedimento de revista, as apelantes se dirigiram rapidamente às suas camas; 4) foram localizadas 74 (setenta e quatro) porções de maconha entre os objetos pessoais de CRISTIANE SILVA e 1 (uma) porção de maconha no interior de uma luva pertencente à RENATA LEITE FONTOURA (ID 200714230; ID 200714259; ID 200714230).

Observe-se que a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT [Silvana dos Santos Leite Lopes] recebeu denúncias de outras recuperandas de que as apelantes estavam usando drogas no interior da cela; as apelantes trabalhavam no salão de beleza da unidade prisional; há denúncia de que as apelantes utilizavam o benefício de trabalho intramuros para traficar drogas (ID 200714233).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
de acordo com o relatório de extração de dados do dispositivo apreendido, foi encontrada uma mensagem da acusada Renata em que ela questiona sobre a destinação de dinheiro relacionado a drogas, sendo essa mensagem um indicador adicional que contribui para fortalecer as provas ligadas ao tráfico de drogas
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 200714340).

Esses depoimentos “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Em seu turno, a quantidade de maconha apreendida -
67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas)
- não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Registre-se que seria possível
auferir até R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [67 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, o consumo de drogas em presídios afigura-se “
sério desafio para o Poder Público
” porque os estabelecimentos prisionais tem sido “
palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionai
s” (TJRS, Ap no 5018299-62.2021.8.21.0027 – Relator: Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja – 21.3.2022).

Noutro giro, mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal das apelantes, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato (TJDFT, Ap no 0004632-70.2018.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 10.10.2019).

De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal das apelantes por tráfico de drogas deve ser preservada.

No tocante às penas, embora não seja objeto recursal, atente-se que as penas-bases das apelantes foram exasperadas na fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023); na segunda fase, foram agravadas em 1/6 (um sexto) pela reincidência (STJ, AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021) e, na terceira fase, aumentadas no patamar de 1/6 (um sexto) por incidência da majorante do tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, art. 40, III), razão pela qual totalizaram 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024